Tribunal: STF
Processo: HC 101715
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Constitucional e processual penal. 
   Obrigatoriedade de intimação pessoal dos defensores dativos. A 
   falta de intimação pessoal gera nulidade absoluta. Precedentes da 
   Corte.
1. A tese do impetrante está em perfeita sintonia com a 
   jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual "a 
   prerrogativa de intimação pessoal dos defensores de réus de ação 
   penal é inerente aos defensores dativos, por força do art. 370, § 
   4º, do Código de Processo Penal, e decorrente da própria 
   Constituição, que assegura o direito à ampla defesa em 
   procedimento estatal que respeite as prerrogativas do devido 
   processo legal (...). A falta de intimação pessoal do defensor 
   dativo qualifica-se como causa geradora de nulidade processual 
   absoluta, sendo desnecessária a comprovação, nesta hipótese, do 
   efetivo prejuízo para que tal nulidade seja declarada" (HC nº 
   98.802/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe
   de 27/11/09).
2. Habeas corpus concedido.